Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000537-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILSON APARECIDO DOS REIS - CPF: 054.657.461-06 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), FABIANA LADEIA SALVADOR - CPF: 056.615.471-45 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE BINDANDE DE JESUS - CPF: 042.346.551-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E VIAS DE FATO [ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II; ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
– INVIABILIDADE – REQUISITOS [ART. 312 E 313 DO CPP] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DECRETADA EM 31.03.2024

– PACIENTE DENUNCIADO EM 16.04.2024, OPORTUNIDADE EM QUE FOI MANTIDA A PRISÃO CAUTELAR, BEM COMO REANALISADA EM 16.04.2024, EM 07.05.2024, TAMBÉM EM 18.07.2024 – PACIENTE PRONUNCIADO E NOVA REANALISE DA PRISÃO EM 07.10.2024 E EM 16.12.2024 – FUNDAMENTO IDÔNEO –

2
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA

–

3.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ
AGRG NO HC N. 848.824
–
4.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

– ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública e aplicação da Lei Penal, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no

suposto delito.

Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Tribunal do juri, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de GILSON APARECIDO DOS REIS, qualificado, que nos autos da Ação Penal no 1000814-42.2024.8.11.0011 alega

constrangimento ilegal oriundo de ato da MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, apontada como autoridade coatora.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 31.03.2024

pela suposta prática dos delitos de tentativa de

homicídio qualificado, ameaça e contravenção penal de vias de fato, tipificados no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c. art. 14, inciso II e art. 147, todos do Código Penal e, também o art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41,

Finda a instrução criminal, o paciente foi pronunciado nos exatos termos da denúncia e atualmente se encontra preso na cadeia pública de Mirassol D’Oeste/MT.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade, 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Explicita ainda, que:“...
a Defesa apresentou nos autos a manifestação pertinente à preparação do processo para julgamento em plenário, bem como pedido de revogação da prisão preventiva, considerando o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri. Contudo, o Juízo Coator indeferiu o pedido de liberdade provisória
.”(sic.)

Sustenta, que: “...
a decisão que manteve a custódia do paciente não deve subsistir, porquanto anêmica de fundamentação e ainda porque não se fazem presentes, na espécie, quaisquer dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal
.”(sic.)

Consigna, que: “...
aqui se trata de crime tentado contra a vida. Sabe-se que, diante do pior cenário para o acusado (condenação), a soltura, provavelmente, sobrevirá, considerando que o suposto delito restou longe de se consumar, conforme aferido pelo laudo pericial
.”(sic.)

Portanto, indubitável, diante da prova técnica, que as lesões sofridas pela vítima foram de natureza leve, sendo que a argumentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau para suscitar a gravidade do crime

se trata de elementos característicos do próprio tipo penal em apuração, qual seja, tentativa de homicídio.

Assim, ressalta que a manutenção da custódia concorreria para a caracterização da ofensa ao princípio da homogeneidade, dada a desproporcionalidade da prisão cautelar em relação a eventual provimento judicial condenatório.

Sobreleva também, que o paciente é primário, de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual faz jus à revogação da medida extrema e, também, pugna pela possibilidade da substituição da prisão preventiva por alternativa cautelar, em conformidade com a regra inscrita no art. 319 da Lei Instrumental Penal.

Diante disso, postula pela concessão da ordem a fim de ver revogada a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, mediante a expedição do alvará de soltura ou pela fixação das medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (ID.262547757 a 262547759)

A liminar foi indeferida pelo d. Relator em Substituição Legal, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID. 263036285).

Embora as informações não tenham sido juntadas ao
writ
,

pode ser visualizada no extrato de andamentos processuais da ação penal correlata no. 1000814-42.2024.8.11.0011 (ID.

182027781).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 268997266)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, AMEAÇA E VIAS DE FATO [ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II; ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - PRISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO[S] DELITO[S] - REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. REQUESTADA APLICAÇÃO DO POSTULADO DA HOMOGENEIDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PRESENTES – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA, NÃO POSSUINDO CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO DE PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM .”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de GILSON APARECIDO DOS REIS.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da tese da ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 31 de março de 2024, que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, in verbis
: (ID.262547759-fls.232/235)

“OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima nominadas, exceto do d. Promotor de Justiça que justificou devidamente sua ausência. O D. Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de Gilson Aparecido os Reis, efetuada no dia 30 de março de 2024 às 20h12min, comunicado a este r. juízo no dia 31 de março de 2024 às 12h18min, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ. O magistrado esclareceu ao preso do direito de permanecer em silêncio/calado e que a audiência é de apresentação com o objetivo de análise das circunstâncias de sua prisão e que não serão formuladas perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, pois serão objeto de verificação quando de eventual distribuição de ação de conhecimento.

O Meritíssimo Juiz cientificou os presentes acerca da realização da audiência com gravação em áudio e vídeo, advertindo as partes quanto a vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, passando a inquirição do indiciado, conforme gravação em áudio e vídeo. Fica registrado que as gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor) deste Juízo para segurança dos dados. Dada a palavra ao Ministério Público, reiterou os termos do parecer ao id 148970423 dos autos, no qual pugnou pela homologação da prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva (tudo conforme gravação de áudio e vídeo da audiência). Dada a palavra à defesa do flagranteado, requereu a concessão da liberdade provisória com aplicação medidas cautelares (tudo conforme gravação de áudio e vídeo da audiência). DELIBERAÇÕES Vistos etc. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de GILSON APARECIDO DOS REIS, qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 147, 129 - §13o e 121 §2o, II e IV c/c artigo 14, II do Código Penal. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância, pois foi surpreendido enquanto cometia o suposto crime em comento. Foi condutor Sebastião Vieira da Cruz, e testemunha João Velisvaldo Gaspar. Constam nos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, termos de depoimentos e declarações da vítima, interrogatório, nota de culpa e boletim de ocorrência. Nesta audiência o representante do Ministério Público pugnou pela decretação da preventiva e a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória ao flagranteado. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e Decido. Prima facie, em análise ao que consta nos autos, verifico ausência de ilegalidades formais na lavratura do auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o artigo 304 e seguintes do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, HOMOLOGO-O para que produza os seus efeitos legais. Pois bem, a princípio, saliento que a prisão preventiva é uma medida acautelatória que, somente se revela possível em casos de extremada necessidade e como ultima ratio, pois, a regra sempre deve ser a liberdade do indiciado enquanto não condenado definitivamente, havendo ainda outras medidas menos drásticas a serem sopesadas previamente. Logo, responder o processo em liberdade é a regra, a ser quebrada somente quando tiverem justificativas concretas aferidas. No caso em tela, todavia, a excepcionalidade está justificada, porquanto, a medida a se impor é conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelos motivos que, melhor exponho abaixo: Reza o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta autoridade policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória. Explico: Diante do contexto fático, restam preenchidos todos os requisitos necessários exigidos para a aplicação a medida de exceção. Verifica-se que há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e de perigo concreto gerado pelo jus libertatis do autuado, pois, sua liberdade, nesse momento, abala sobremaneira a ordem pública, bem como coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e da vítima de tentativa de homicídio. Conforme se infere do flagrante, o imputado teria atentado contra a vida de Paulo Henrique Bindande de Jesus, bem como ter praticado lesões corporais e ameaça contra Fabiana Ladeia Salvador, sua ex-mulher, evidenciando o perigo em concreto da conduta. Nessa esteira, verifica-se que o abalo à ordem pública encontra-se permanentemente ameaçado pelo agente dada à violência que agiu, sendo que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza. Ademais, depreende-se que o autuado já tem por costume agir com violência contra as pessoas que passam a manter relacionamento amoroso com sua ex-mulher, por simplesmente não aceitar o fim do relacionamento de ambos. Logo, o risco iminente de nova reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. Ao que se nota, o temperamento do autuado é explosivo e instável, sendo capaz de atentar contra a vida de quem está se relacionando com sua ex-mulher, demonstrando sua inclinação para resolver suas questões internas com violência, o que demonstra o risco concreto à ordem pública. Destaca-se, inclusive, o fato de ter cortado os pneus da motocicleta do irmão da vítima, sr. Fabrício, a fim de impedi-lo de ajudar as vítimas, bem como de ter tentado agredi-lo. Nessa toada, no caso concreto, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo jus libertatis do autuado, considerando o modus operandi e a gravidade concreta do delito. Por estas razões, para não deixar margens à duvidas, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do autuado. Sua aplicação, ainda, mostra-se totalmente inadequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis do autuado (Art. 282, I, II,CPP). Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os agentes não praticou o fato em circunstancia que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). Assim, forçosa a conversão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução penal, além da aplicação da lei penal e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILSON APARECIDO DOS REIS. Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da lei, inserindoo no Banco Nacional de Mandado de Prisão - BNMP. Aguarde-se a conclusão do inquérito policial, após translade-se cópia desta decisão para os autos principais, arquivando o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.”

O paciente foi denunciado em 16.04.2024 (ID.262547759-fls.232/235) com o recebimento da denuncia em 16.04.2024, oportunidade em que foi mantida a prisão do beneficiário (ID.262547759-fls.253/256).

A resposta à acusação foi oportunizada (ID.262547759-fls.298/299), sendo designada a instrução e julgamento e procedida a reanálise da prisão preventiva sendo mantida
em
07/05/2024 (ID.262547759-fls.300/302)

Em 18/07/2024, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário nos seguintes fundamentos: (ID. 262547759-fls.380/382)

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa de GILSON APARECIDO DOS REIS, no qual o Ministério Público se manifestou desfavorável. Pois bem. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta dos crimes. A princípio, considerando que o delito de homicídio em sua forma simples já ostenta pena de reclusão, de seis a vinte anos, o próprio Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado configura-se na torpeza que motivou o delito, uma vez que, supostamente, tentou matar a vítima Fabiana Ladeia Salvador, pois não aceita o fim do relacionamento. Nesse sentido, “demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública” (Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1066). Assim, há risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, visto que, em liberdade, poderá cometer novos delitos, de igual ou maior gravidade, motivado por ciúmes exacerbado. Portanto, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime. Sendo assim, faz-se necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, evitando-se a coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas. Desta feita, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do réu colide com sua garantia constitucional de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública. Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão preventiva de GILSON APARECIDO DOS REIS.”

Em 07/10/2024 o paciente foi pronunciado (ID.262547759-fls.435/448), oportunidade em que foi mantida a sua prisão preventiva, em especial, porque foi constatado que desde a decretação da prisão preventiva, não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que possa ensejar a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão (ID. 162114921), razão pela qual, com referência ‘
per relationem’
, pelos fundamentos expostos na decisão que decretou a custódia cautelar, foi mantida a prisão preventiva decretada.

Transparece de modo claro os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, que se

encontram materializados no decreto preventivo conforme todo exposto.

Neste particular, anoto que a denominada motivação ‘
per relationem’
, técnica essa plenamente admitida pelo Poder Judiciário (MS 25.936-ED, Rel. Min. Menezes Direito, DJE de 13.03.2009; RE 360.037- AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, DJE de 14.09.2007).

A propósito, cito a seguinte jurisprudência:

“HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO NA ESPÉCIE.
PRISÃO
MANTIDA.
1. Paciente condenado pela prática dos delitos de organização criminosa, receptação e furto qualificado, à pena de 16 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado.
Prisão preventiva
mantida na
sentença. Decisão bem fundamentada, embora concisa, autoridade coatora utilizou da técnica de fundamentação per
relationem, plenamente aceita
por Tribunais Superiores. Manutenção dos requisitos da
prisão preventiva. Ausente constrangimento ilegal na condição do paciente
. 2. Eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para autorizar a soltura quando presentes os requisitos legais da
prisão cautelar. 3. Requisitos da
prisão preventiva e alegação de excesso de prazo que já foram devidamente analisadas no julgamento dos
habeas
corpus no 70081001885, realizado em 10.04.2019 e no 70084315886, realizado em 14.07.2020, não havendo fatos novo que justifiquem a sua análise mais uma vez. Ademais, encerrada a instrução criminal, tendo sido proferida
sentença penal
condenatória, incide no caso a Súmula no 52 do STJ, ficando superada a alegação de excesso de prazo.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. UNÂNIME
.”
(TJRS; HC 0102207-72.2020.8.21.7000; Proc 70084638485; Panambi; Quinta Câmara Criminal; Rela Desa Lizete Andreis Sebben; Julg. 04/11/2020; DJERS 09/11/2020)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
LEI N.o 11.343/06
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUIZ NA SENTENÇA COM REMISSÃO À DECISÃO SEGREGATÓRIA ANTERIOR. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDEZ NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
1. A partir da reforma pontual do Código de Processo Penal de 2008, há necessidade de fundamentação cautelar expressa na sentença condenatória, nos termos do que dispõe o
art. 387, parágrafo único, do CPP
. No caso em tela, conforme se constata do excerto da sentença transcrito, há uma fundamentação cautelar suficiente na medida em que o magistrado valeu-se da denominada ‘motivação per relationem’, fazendo remissão à decisão anterior, porém lançando na própria sentença condenatória uma fundamentação sucinta no sentido de que persistem os motivos que autorizaram sua prisão cautelar. 2. Aplicação da Lei Penal. Há fundadas razões para temer que o acusado possa ausentar-se da Comarca, pois nada foi trazido aos autos que demonstrasse condições subjetivas favoráveis do paciente, não havendo comprovação de que este possui residência ou ocupação lícita fixas, bem como crianças que dependam
de seu labor para subsistência. Desse modo, sem contraindicação do risco
de fuga, inexiste constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM. UNÂNIME.”

(TJRS; HC 70039203468; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Odone Sanguiné; Julg. 11/11/2010; DJERS 23/11/2010)

Após a renuncia do advogado constituído (ID.262547759-fls.461), a Defensoria pugnou pela revogação da prisão preventiva na fase do art.422 do CPP (ID.262547759-fls.467/473), sendo indeferida em 16/12/2024, nos seguintes fundamentos: (ID.262547759-fls.481/484)

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa de GILSON APARECIDO DOS REIS, alegando, em síntese, que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. A representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do acusado (id. 178726406). Vieram-me os autos conclusos. É o relato. DECIDO. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em exame. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública. O crime cometido pelo acusado é grave, devendo a prisão ser mantida uma vez que atenta contra a ordem pública, pois a periculosidade social do denunciado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. A princípio, considerando que o delito de homicídio em sua forma simples já ostenta pena de reclusão, de seis a vinte anos, o próprio Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado configura-se pelo modus operandi do crime, vez que este, atacou à vítima Paulo com diversos golpes de canivete, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi socorrido e levado ao hospital. Assim, considerando a prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, demonstrados pelas circunstâncias fáticas da prática do delito, tais como gravidade concreta da ação, modo de execução do delito, periculosidade do implicado e/ou a possibilidade de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, resta justificada a imperiosidade da decretação da prisão cautelar para resguardar a garantia da ordem pública. Nesse sentido, “demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública” (Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1066). Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do réu, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes da mesma natureza, cuja renitência criminosa evidencia a necessidade da segregação cautelar nos termos dos 313, incisos I, II e III, do Estatuto Processual Penal. Ressalte-se, por outro lado, ainda que seja o suspeito possuidor de condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento que a sua existência, por si só, não autoriza a desconstituição da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, o que ocorre no presente caso. A respeito: "Condições pessoais favoráveis, em princípio, não tem o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão processual, se há nos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade."(STJ. Habeas Corpus N.o 128258 / MT. Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Julgado em 29/04/2009). Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada. Dessa feita, à mingua de fato novo a autorizar a modificação da aludida decisão, INDEFIRO o pedido de revogação formulado e, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão do acusado GILSON APARECIDO DOS REIS. INTIME-SE o acusado. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo-se o necessário.”

Pois bem. A materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado encontrasse consubstanciada através do auto de prisão em flagrante, (ID. 151817579), , Fotos, (ID. 151817583, 151817584, 151817585, 151817586), termo de apreensão, (id. 151817587), termo de depoimento, (id. 151817641, 151817643), ficha de atendimento do paciente Paulo Henrique, (ID. 151817645 e 163092458 e163092459), termos de declaração, (ID. 151817647, 151817651, 151817666, 151817669, 151817671, 151817675), termo de representação criminal, (id. 151817648), exame de corpo de delito, (ID. 151817650), interrogatório do acusado, (ID. 151817654), relatório policial, (ID. 151817683 e 151817687), laudo politec no 531.3.08.9047.2024.171289-A01 (ID.262547759-fls.367/369), laudo pericial das lesões no 531.1.02.9047.2024.189297-A01(ID.262547759-fls.367/369), exames médicos e prontuário (ID.262547759-fls.395/403), bem como, pelas dinâmica dos suposto delito.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Paulo Henrique estava na casa de Fabiana, para juntos irem até a cidade de Araputanga/MT, quando o paciente [GILSON] ligou para o celular de Claudiomiro e perguntou de quem era a motocicleta que estava na frente da casa de Fabiana.

Após, Paulo Henrique foi até o lado de fora da casa para esperar Fabiana se arrumar, quando se deparou com o paciente sentado em baixo de uma árvore, próximo a sua motocicleta e lhe perguntou o que estava fazendo lá e se estava se relacionando com Fabiana.

A vítima então afirmou que só estavam conversando e quando deu as costas ao paciente foi surpreendido por um golpe de canivete, seguido de diversos outros após a vítima se virar, causando as diversas lesões corporais descritas no laudo pericial.

Na sequência, a vítima conseguiu correr para o interior do imóvel, local onde Fabiana tentou intervir e ao perceber que seu ex convivente Gilson estava com um canivete, tentou se distanciar, contudo, recebeu uma rasteira de GILSON. Neste momento, a vitima Paulo Henrique, aproveitando-se da oportunidade, conseguiu fugir da casa, e passou a procurar ajuda, conseguindo ser socorrido em um bar, onde foi levado para o hospital.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada no art. 312 e art. 313, inc. I, e art.316 do Código de Processo Penal.

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Acerca da possibilidade de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que a situação atual em que se encontra se afigura como mais gravoso ao beneficiário, não comporta amparo.

Isso porque, as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos na Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

Cito ainda, o aresto de minha relatoria:

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio
da
homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos
princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). (N.U 1002459-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Ademais, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como endereço fixo e declaração de emprego licito (Id. 221902195 e 221902198), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Assim, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações:

“Na oportunidade em que me apraz cumprimentá-lo, venho, por meio deste prestar-lhe informações no bojo do Habeas Corpus no 1000537-25.2025.8.11.0000, em que figura como paciente, Gilson Aparecido dos Reis e o Juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT como coator, proveniente da Ação Penal n. 1000814-42.2024.8.11.0011.

Nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o acusado responde pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Fato 01), art. 21 da Lei das Contravenções Penais, com implicações da Lei 11.340/06, (Fato 02) e art. 147 do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, (Fato 03).

O acusado foi preso em flagrante em 30/03/2024 e, pautada na necessidade de manutenção da ordem pública, sua prisão foi convertida em preventiva em 31/03/2024, durante audiência de custódia, conforme requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva.

A conclusão do inquérito policial foi apresentada pela Autoridade Policial em 08/04/2024.

O Ministério Público apresentou a denúncia em desfavor do acusado em 16/04/2024, sendo recebida por este juízo na mesma data, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva decretada.

O acusado foi citado em 17/04/2024, sendo apresentada resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública no dia 06/05/2024. Em 23/04/2024, foi comunicada a interposição de Habeas Corpus (1010572-78.2024.8.11.0000), sendo as informações prestadas na mesma data.

Decisão proferida em 07/05/2024 designou a audiência de instrução e julgamento e manteve a prisão preventiva decreta. Em 09/05/2024, o acusado constituiu advogado particular nos autos.

Decisão proferida em 06/06/2024 redesignou a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, tendo em vista a necessidade de readequação de pauta. Realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 09/07/2024, foram ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, bem como foi realizado o interrogatório do acusado.

O Ministério Público pugnou pela juntada do laudo pericial e do prontuário médico da vítima, sendo determinado que a Autoridade Policial e a POLITEC apresentasse os documentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Com a juntada, concedeu-se prazo para as partes apresentarem memoriais finais escritos.

Após, retornem os autos conclusos para sentença. Em 09/07/2024, a defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido, pugnando pelo indeferimento do pedido defensivo de revogação da prisão preventiva.

Decisão proferida em 18/07/2024 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado e manteve a prisão anteriormente decretada. Foi juntada nos autos o Laudo Pericial e o prontuário médico da vítima.

Em 05/08/2024, o Ministério Público apresentou memoriais finais escritos, pugnando pela pronúncia do acusado como incurso no artigo 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, art. 21 da Lei das Contravenções Penais, com implicações da Lei 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06 dando-se prosseguimento ao feito para que seja submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri. Em 12/08/2024, a defesa do acusado apresentou memoriais finais escritos, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pela acusação, com a absolvição do acusado por ter agido em legítima defesa, impronunciando-o.

Em 07/10/2024, o acusado foi pronunciado para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática das condutas delitivas tipificadas no art. 121, §2o, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 e art. 147 do Código Penal, sendo mantida a sua prisão preventiva. Em 23/10/2024, o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas para serem ouvidas em Plenário. Em seguida, foi intimada a defesa para manifestação.

Em 13/11/2024, a defesa do acusado juntou mandado de renúncia, requerendo a intimação do réu para informar se possui novo advogado. Intimado em 14/11/2024, o acusado informou que não possui condições de constituir advogado, requerendo que seja nomeado um defensor público.

Intimada, a Defensoria Pública apresentou manifestação requerendo a oitiva em Plenário das mesmas testemunhas indicadas na resposta à acusação.

Na oportunidade, requereu a concessão da liberdade provisória do acusado.

Em 13/12/2024, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Decisão proferida em 16/12/2024 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, nos seguintes termos (id. 178752352):

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa de GILSON APARECIDO DOS REIS, alegando, em síntese, que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. A representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do acusado (id. 178726406). Vieram-me os autos conclusos. É o relato. DECIDO. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em exame. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública. O crime cometido pelo acusado é grave, devendo a prisão ser mantida uma vez que atenta contra a ordem pública, pois a periculosidade social do denunciado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

A princípio, considerando que o delito de homicídio em sua forma simples já ostenta pena de reclusão, de seis a vinte anos, o próprio Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado configura-se pelo modus operandi do crime, vez que este, atacou à vítima Paulo com diversos golpes de canivete, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi socorrido e levado ao hospital. Assim, considerando a prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, demonstrados pelas circunstâncias fáticas da prática do delito, tais como gravidade concreta da ação, modo de execução do delito, periculosidade do implicado e/ou a possibilidade de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, resta justificada a imperiosidade da decretação da prisão cautelar para resguardar a garantia da ordem pública. Nesse sentido, “demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública” (Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1066). Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do réu, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes da mesma natureza, cuja renitência criminosa evidencia a necessidade da segregação cautelar nos termos dos 313, incisos I, II e III, do Estatuto Processual Penal. Ressalte-se, por outro lado, ainda que seja o suspeito possuidor de condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento que a sua existência, por si só, não autoriza a desconstituição da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, o que ocorre no presente caso. A respeito: "Condições pessoais favoráveis, em princípio, não tem o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão processual, se há nos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade."(STJ. Habeas Corpus N.o 128258 / MT. Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Julgado em 29/04/2009). Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada. Dessa feita, à mingua de fato novo a autorizar a modificação da aludida decisão, INDEFIRO o pedido de revogação formulado e, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão do acusado GILSON APARECIDO DOS REIS. INTIME-SE o acusado. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, datado e assinado digitalmente. LUCELIA OLIVEIRA VIZZOTTO Juíza de Direito”

Posteriormente foi noticiada o pedido de antecipação de tutela em sede de habeas corpus, cujas informações são prestadas neste ato.

Sem prejuízo, convém informar que não houve alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito

originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Eram, pois, estas as informações que me competia prestar.”

Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

GILSON APARECIDO DOS REIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025